Tribunal: TJBA
Processo: 8004334-79.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004334-79.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDIMILSON BRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS

(ART. 33,
§4º
,
DA LEI Nº 11.343/2006
). ACUSAD
O
CONDENAD
O
ÀS PENAS DE
01
(
UM
) ANO
E 08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO EM REGIME
INICIAL

ABERTO
E MULTA,
CONCEDENDO
-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

PEDIDO PRELIMINAR PARA OFERECIMENTO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
ACOLHIMENTO.
ART. 28-A DO CPP. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . JURISPRUDÊNCIA DO STJ . PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
PRELIMINAR ACOLHIDA, DETERMINANDO O
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL SOBRE O CABIMENTO DO ANPP.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública
,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, Dr.

ALMIR PEREIRA DE JESUS
, qu
e julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, além de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito, pela prática dos delitos tipificados nos art.

33, caput, da Lei 11.343/06
.

2.
Infere-se da denúncia que no dia

21/10/2021, por volta das 17h20min, policiais militares realizavam ronda de rotina nas imediações do Bairro Santa Terezinha, nesta cidade, quando foram informados por populares no sentido que havia um indivíduo nas proximidades do Bar Chico Mineiro realizando tráfico se drogas, sendo passadas as características físicas e vestimenta do mesmo.

3. Ato contínuo
, os militares deslocaram-se até o local apontado,
quando
avistaram o acusado, o qual, ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir ingressando em uma avenida de casas, onde dispensou
os seguintes
objetos, 48 (quarenta e oito) pinos plásticos contendo cocaína, com massa bruta total de 39,56 g (trinta e nove gramas e cinq
u
enta e seis centigramas), 09 (nove) pacotes plásticos contendo pedrinhas da mesma substância entorpecente, pesando um total de 12,83 (doze gramas e oitenta e três centigramas), droga esta destinada ao comércio, além de 01 (uma) balança de precisão, sacos plásticos utilizados para embalar drogas e uma caderneta contendo anotações referentes à atividade de venda de drogas,
sendo, posteriormente,
alcançado e detido pelos militares.

4.
Irresignad
o
com a condenação,
a Defesa
interpôs apelo (ID nº 85131971),
suscitando, preliminarmente,
a cassação da sentença para a abertura de vista ao Ministério Público para que ofereça o ANPP. No mérito, pugnou pela absolvição, diante da fragilidade das provas, destacando que não fora visualizado nenhum ato de traficância., pugnou ainda pelo afastamento da pena de multa.

5.
De fato, com
o
novo enquadramento normativo,
que reduzira a pena a montante inferior a 04 anos, levando-se também em consideração que o crime foi praticado sem violência,

compreende-se que
tais parâmetros
atra
em
a incidência do art. 28-A do CPP, que autoriza a propositura de ANPP,
conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Por conseguinte, impõe-se o parcial provimento do recurso,
com o acolhimento da preliminar,
exclusivamente para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, nos termos do art. 28-A do CPP, se manifeste formalmente sobre a viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE, PARA ACOLHER A PRELIMINAR,
DETERMINANDO O
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL SOBRE O CABIMENTO DO ANPP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8004334-79.2021.8.05.0004
, oriundo do Juízo de Direito da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de
Alagoinhas
/BA, tendo como Apelante
EDIMILSON BRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
CONHECER
O APELO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA ACOLHER A
PRELIMINAR
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16